Tribunal: TJMT
Processo: 1003468-69.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003468-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
DECISÃO
QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPUGNANTE, PARA REFORMAR A DECISÃO INICIAL QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – MODIFICAÇÃO DA LRF VIABILIZANDO A IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na específica hipótese em comento, a alegada não sujeição do crédito buscado pelo agravante aos efeitos da recuperação judicial, juntamente com as justificativas apresentadas, devem ser submetida primeiramente ao juízo de origem para depois ser trazida, pelo meio adequado e se necessário, ao Tribunal.

Houve modificação da LRF, viabilizando a impugnação retardatária: “As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido ” (Art. 10, § 8º da Lei 11.101/2005).

A lei modificadora (Lei nº. 14.112/2020) é clara no artigo 5º no sentido de que as modificações serão aplicadas de imediato aos processos pendentes, observado o disposto no art. 14 do CPC.

Fato é que se a lei nova atinge o processo no estado em que se encontra, e se o estado em que se encontra revela uma situação pendente de julgamento – porquanto ainda não há que se falar em consumação dos efeitos concretos do ato já praticado (a apresentação da impugnação a destempo) –; esse julgamento deve observar a lei nova na apreciação das consequências daquele ato então praticado.

Nessa perspectiva, era mesmo o caso de reformar a sentença que extinguiu a impugnação retardatária com base no art. 485, IV do CPC, como bem andou o Magistrado a quo ao acolher os Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito nº. 0011803-10.2019.8.11.0041, movida em desfavor de ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pela recuperanda e recebeu a Impugnação de Crédito distribuída por dependência aos autos da recuperação judicial, com fundamento nos artigos 9º e seguintes da Lei 11.101/05, modificando sua decisão inicial em que havia julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a intempestividade da impugnação.

Inconformado, sustenta o agravante que a impugnação é intempestiva, vez que a Agravada apresentou impugnação de crédito apenas em 30 de julho de 2019, mais de dois anos após a publicação do edital contendo a segunda relação de credores (art. 7 § 2º) que restou publicada em 27 de março de 2017, e mais de 1 ano após a publicação da decisão de homologação do plano de recuperação judicial, que restou publicada em 17 de maio de 2018.

Alega que, em se tratando de crédito com alienação fiduciária em garantia, não se submete aos efeitos do pedido recuperacional, pois o art. 49, §3º, da LFRE, é claro ao dispor que contrato com garantia de alienação/cessão fiduciária não é sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Requer o provimento do agravo interposto para o fim de que seja reformada a decisão que acolheu os embargos de declaração da Impugnante ora agravada, para reformar a decisão inicial que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, permitindo o processamento da impugnação intempestiva.

Contraminuta acostada no ID 163357654.

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 166448193).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Impugnação Retardatária de Crédito, apresentada pela Recuperanda ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, objetivando a reinclusão do crédito de titularidade do Banco Bradesco S/A, proveniente de Cédula de Crédito Bancário nº. 688/3497684, firmado no valor originário de R$ 327.142,10, em virtude da renúncia à garantia de alienação fiduciária, que afasta a exceção contida no § 3º, art. 49, da LRF, e faz com que o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial seja considerado concursal, devendo submeter-se ao Plano de Recuperação Judicial.

Requereu, ainda, o recebimento da impugnação de crédito e o seu processamento como retardatária, bem como a concessão da tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios contra o patrimônio da recuperanda.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu que a parte impugnante não impugnou o crédito arrolado na recuperação judicial no momento oportuno, mas ao contrário, o fez a destempo, tendo deixado precluir o seu direito.

Por esta razão, sendo intempestivo o incidente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Opostos Embargos de Declaração pela Recuperanda, estes forma acolhidos para, reconhecendo a ocorrência de fato superveniente ao prazo estipulado no art. 8º da Lei 11.101/05, qual seja, consistente na conversão da busca e apreensão em execução, recebeu a Impugnação de Crédito distribuída por dependência aos autos da recuperação judicial, com fundamento nos artigos 9º e seguintes da Lei 11.101/05.

Irresignado, o Banco BRADESCO S/A interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de que seja reformada a decisão que acolheu os embargos de declaração.

Pois bem.

De início, mister consignar que o agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que ao juízo ad quem incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

Significa dizer, na específica hipótese em comento, que a alegada não sujeição do crédito buscado pelo agravante, aos efeitos da recuperação judicial, juntamente com as justificativas apresentadas, devem ser submetidos primeiramente ao juízo de origem para depois ser trazida, pelo meio adequado e se necessário, ao Tribunal.

Dito isto, da análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Primeiro porque, houve modificação da LRF, viabilizando a impugnação retardatária: “As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido ” (Art. 10, § 8º da Lei 11.101/2005).

A lei modificadora (Lei nº. 14.112/2020) é clara no artigo 5º no sentido de que as modificações serão aplicadas de imediato aos processos pendentes, observado o disposto no art. 14 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Portanto, em um primeiro contato, pergunta-se se o aforamento da impugnação retardatária ao tempo do prazo peremptório implica na sentença terminativa – ainda que esta tenha sido proferida após a entrada em vigor da lei modificativa –; ou se ao momento da sentença deve ser considerada a lei nova e, por isso, deve ser enfrentado o mérito da causa.

Com efeito, uma reflexão mais profunda sobre a questão leva ao encontro da segunda opção.

De fato, a apresentação da impugnação fora do tempo é, sim, um ato processual praticado, mas um ato que se espera dele um efeito – não parece haver ainda qualquer consolidação com o só “ajuizamento” da impugnação –; por isso alguns caminhos podem ser pensados.

Ora, se as condições da ação e pressupostos processuais devem estar preenchidos no momento da sentença e não necessariamente do ajuizamento – é uma forma de ver o problema –, então ao momento da sentença terminativa nada havia que justificasse o não enfretamento do mérito da impugnação aforada fora do tempo.

Já dizia MARINONI que “O processo, considerado globalmente, é uma situação pendente até que advenha o trânsito em julgado ” 5 ; e, considerando a teoria do isolamento dos atos processuais de que aqui se cuida, é intuitivo que a lei nova atinja a situação pendente deflagrada com a apresentação da impugnação retardatária, o que implica no enfrentando do mérito da impugnação.

Enfim, fato é que se a lei nova atinge o processo no estado em que se encontra, e se o estado em que se encontra revela uma situação pendente de julgamento – porquanto ainda não há que se falar em consumação dos efeitos concretos do ato já praticado (a apresentação da impugnação a destempo) –; esse julgamento deve observar a lei nova na apreciação das consequências daquele ato então praticado.

Nessa perspectiva, era mesmo o caso de reformar a sentença que extinguiu a impugnação retardatária com base no art. 485, IV do CPC, como bem andou o Magistrado a quo ao acolher os Embargos de Declaração.

Aliás, como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “justifica-se a impugnação a destempo, pois, como demonstrado, é produto da superveniência da renúncia expressa do agravante, nos autos de busca e apreensão, convertida em execução, de n. 24957-03.2016.8.11.0041, à garantia fiduciária, o que, invariavelmente, altera os atributos do crédito perante a agravada”.

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023